Tribunal: TJBA
Processo: 0501164-37.2015.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501164-37.2015.8.05.0022 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MASSA FORT CONCRETO LTDA Advogado(s): RAFAEL SIMOES SILVA, CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA APELADO: MUNICIPIO DE BARREIRAS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ISS. BASE DE CÁLCULO. SERVIÇO DE CONCRETAGEM. PRETENSÃO DE DEDUÇÃO DOS MATERIAIS EMPREGADOS. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. PRECEDENTE DO STF (RE 603.497/MG - TEMA 247). 1. A base de cálculo do ISS é o preço do serviço de construção civil contratado, não sendo possível deduzir os materiais empregados, salvo se produzidos pelo prestador fora do local da obra e por ele destacadamente comercializados com a incidência do ICMS. 2. O STF, ao julgar o RE 603.497/MG (Tema 247), assentou que compete ao STJ a interpretação da legislação infraconstitucional sobre a matéria. 3. Recente julgado da Primeira Turma do STJ (REsp 1.916.376/RS) reafirmou a impossibilidade de dedução dos materiais da base de cálculo do ISS na construção civil quando não comprovada a comercialização apartada com incidência do ICMS. 4. No caso concreto, a empresa não comprovou a comercialização destacada dos materiais empregados nem o recolhimento do ICMS. 5. Apelação conhecida e não provida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0501164-37.2015.8.05.0022, em que figuram como apelante MASSA FORT CONCRETO LTDA e, como apelado, MUNICÍPIO DE BARREIRAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, .......de........................de 2025. PRESIDENTE FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA , .